Tribunal: STF
Processo: RE 589091
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental do Estado de Santa Catarina improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
   infringente Embargos recebidos como agravo. Ônus da sucumbência.
   Omissão quanto ao tema. Embargos de declaração acolhidos.
   Acolhem-se embargos de declaração, quando seja omissa a decisão
   embargada sobre distribuição dos ônus da sucumbência.